Tribunal: TJBA
Processo: 0180839-61.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0180839-61.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NILTON DINIZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA, LIGIA MARTINS OLIVEIRA, JAIRO ANDRADE DE MIRANDA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO PARA OBJETAR DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO APELO
INTERPOSTO PELO ORA AGRAVANTE POR ENTENDER COMO APLICÁVEL O REGULAMENTO
VIGENTE NA DATA EM QUE O REQUERENTE CUMPRIU TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO, TORNANDO-O ELEGÍVEL. QUESTÃO SOLUCIONADA PELO STJ, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - RESP 1435837/RS
.
AS RAZÕES DEDUZIDAS PELO AGRAVANTE NESTE AGRAVO INTERNO NÃO ENSEJAM QUALQUER MODIFICAÇÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA EXARADA, SOBRETUDO PORQUANTO NENHUM
FATO NOVO FOI DEBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0180839-61.2007.805.0001, em que figuram como Agravante
NILTON DINIZ DOS SANTOS
e Agravada
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça